Tribunal: TJBA
Processo: 8000949-92.2020.8.05.0058
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000949-92.2020.8.05.0058

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ANGELINA PINHEIRO DE ANDRADE e outros

Advogado(s)
:
MAX ANTONIO DE LIMA MELO, RAFAEL FRANCISCO DE LIMA MELO, DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

APELADO: BANCO PAN S.A. e outros

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA, MAX ANTONIO DE LIMA MELO, RAFAEL FRANCISCO DE LIMA MELO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇ
ÕES
CÍVE
IS SIMULTÂNEAS
. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. NULIDADE CONTRATUAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANO MORAL. ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RECURSO
DA AUTORA
PARCIALMENTE PROVIDO.
RECURSO DA RÉ IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais ajuizada por ANGELINA PINHEIRO DE ANDRADE contra BANCO PAN S.A., em razão de descontos indevidos em benefício previdenciário, decorrentes de contrato de empréstimo consignado que a autora afirma não ter celebrado.

A autora alegou ter devolvido o valor creditado indevidamente, mas os descontos persistiram. Requereu tutela de urgência para suspensão dos descontos, declaração de inexistência dos débitos, repetição em dobro dos valores e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se houve contratação válida entre as partes, com consequente existência de débito; e

(
ii
) estabelecer se é devida a repetição em dobro dos valores descontados e a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC), conforme Súmula 297 do STJ.

Em ações declaratórias negativas, o ônus da prova recai sobre o réu, que deve demonstrar a existência do contrato. A instituição financeira não apresentou os documentos originais para perícia grafotécnica, descumprindo determinação judicial.

Nos termos do REsp 1846649/MA (Tema 1061), o ônus de provar a autenticidade da assinatura em contrato bancário impugnado é da instituição financeira. A ausência de comprovação da autenticidade da assinatura implica na nulidade do contrato.

Configurada falha na prestação do serviço e violação aos direitos da personalidade da autora, é devida a indenização por danos morais, conforme art. 6º, VI do CDC e art. 927 do CC/2002.

A quantia de R$ 5.000,00 fixada a título de danos morais é proporcional e razoável, considerando o caráter alimentar da verba atingida e o desvio produtivo do consumidor.

A repetição de indébito deve observar a modulação dos efeitos dos Embargos de Divergência no STJ (
EAREsp
600.663/RS e outros), sendo simples até 30/03/2021 e em dobro a partir dessa data.

Os consectários legais devem ser adequados conforme REsp 1.795.982/SP, aplicando-se a taxa SELIC como índice único de correção monetária e juros moratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido parcialmente.

Tese de julgamento:

Em ação declaratória negativa, o ônus de provar a existência do contrato impugnado recai sobre a instituição financeira.

A repetição de indébito em dobro independe da demonstração de má-fé, bastando a violação à boa-fé objetiva.

A responsabilidade civil do fornecedor em relação de consumo é objetiva, sendo devida a indenização por danos morais quando configurados o ato ilícito, o nexo causal e o dano.

A taxa SELIC é o índice aplicável para correção monetária e juros moratórios nas dívidas civis.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, inc. V e X;

CC/2002,
arts
. 186, 927, 389, 406;

CPC/2015,
arts
. 373, 429, 487, 1.010;

CDC,
arts
. 6º,
incs
. IV, VI, VIII; 14; 42, parágrafo único; 51, inc. IV;

Súmulas STJ nº 54, 362, 385, 479.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1846649/MA, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, j. 24.11.2021 (Tema 1061);

STJ, REsp 1.795.982/SP, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, j. 21.08.2024;

STJ,
EAREsp
600.663/RS e outros,
DJe
30.03.2021;

STJ,
AgRg
no
AREsp
1.262.653/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 30.05.2018;

TJBA, APL: 0534376-10.2018.8.05.0001, Rel. Rosita Falcão de Almeida Maia, j. 06.11.2019;

TJBA, APL: 8078530-97.2019.8.05.0001, Rel. Mario Augusto
Albiani
Alves Junior, j. 09.08.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8000949-92.2020.8.05.0058
, em que são apelantes simultâneos,
ANGELINA PINHEIRO DE ANDRADE
e
BANCO PAN S.A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, nos termos do voto do Relator, em
CONHECER E
DAR PROVIMENTO PARCIAL AO APELO INTERPOSTO POR ANGELINA PINHEIRO DE ANDRADE
e
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO INTERPOSTA POR BANCO PAN
S.A..

Sala das Sessões da Quarta Câmara
Cível,
na
data registrada no sistema de processo eletrônico.